Tribunal: TJDFT
Processo: 0007428-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007428-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS FERNANDES ROCHA RECORRIDO: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao AREsp 1339580/DF (trânsito em julgado em 12/8/2020 – certidão de ID 18657542 – pág. 74) e diante do teor da certidão de ID 22814004 a respeito da desconformidade suscitada no ID 14546566, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010